Tribunal: STF
Processo: HC 183534
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alegou a nulidade das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica do paciente, assim como das respectivas prorrogações, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.
    Concedi parcialmente a ordem de Habeas Corpus para ANULAR as interceptações telefônicas do paciente realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, decorrentes da decisão proferida nos Autos 2007.60.00.011091-1, da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, referente ao Ofício nº 7.384/2008- DELEFAZ/SR/DPF/MS, de 27.08.2008, IPL nº 754/07-SR/DPF/MS (Doc. 7, fls. 1-3) e DECLARAR a ilicitude das provas obtidas por esse meio durante o referido lapso temporal, com seu imediato desentranhamento dos autos (Doc. 98).
    Sucede que a defesa, por meio de Petição (Doc. 102), apresenta manifestação, nos termos seguintes: 
    Ocorre, porém, que diversas outras decisões proferidas nos autos de origem seguiram a mesma lógica acima (de autorizar a quebra do sigilo por 30 dias corridos), sendo também ilegais. Especificamente em relação ao paciente, a Defesa constatou que a primeira decisão que quebrou o sigilo das comunicações oriundas de seu terminal telefônico – nº (31) 9955-6876 (sem referência a seu nome) –, foi prolatada em 18/04/2008, conforme representação de fls. 517/519 e Ofício nº 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS, de fls. 538, acolhidos às fls. 945/948 (documentos anexos). 
    Aludida decisão, da lavra da MMª Juíza Federal, Dr.ª Raquel Domingues do Amaral Corniglion, também deixou de apontar qualquer motivo excepcional a justificar a inobservância do prazo de 15 (quinze) expressamente previsto no art. 5º da Lei n. º 9.296/96. 
    E de acordo com o Relatório Parcial de Monitoramento de fls. 985/1.005, as conversas telefônicas do paciente foram efetivamente monitoradas pela Polícia Federal durante 30 (trinta) dias consecutivos, do dia 22/04/2008 até o dia 21/05/2008. 
    Dessa forma, mantendo-se a coerência com a decisão proferida por V.Exa., pede-se que também sejam anuladas “as interceptações telefônicas do paciente realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, decorrentes da decisão proferida nos Autos 2007.60.00.011091 -1, da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, referente ao Ofício nº Ofício nº 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS, de 16.04.2008, IPL nº 754/07-SR/DPF/MS” (documentos anexos), declarando-se, por conseguinte, a ilicitude das provas obtidas por esse meio durante o referido lapso temporal, com seu imediato desentranhamento dos autos. 
    É o breve relatório. Decido. 
    São relevantes as alegações. 
    Conforme destacado, a alegação central da presente impetração consiste na nulidade das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica do paciente, assim como das respectivas prorrogações, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.
    Após a concessão da ordem neste writ para determinar a anulação das interceptações da linha telefônica do paciente realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, referente ao Ofício nº 7.384/2008- DELEFAZ/SR/DPF/MS, de 27/8/2008, IPL nº 754/07-SR/DPF/MS, informa a defesa que a primeira decisão que quebrou o sigilo das comunicações oriundas do terminal telefônico do paciente foi prolatada em 18/4/2008 (Doc. 5, fls. 16-19), conforme representação formulada pela autoridade policial por meio do Ofício nº 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS (Doc. 5, fls. 10-12).
    Ocorre que o referido ofício foi juntado sem o respectivo anexo, no qual constava o número do terminal telefônico do paciente, que somente veio aos autos por meio da presente petição (Doc. 103).
    Nesse contexto, considerando que a primeira decisão que autorizou a interceptação da linha telefônica do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos foi proferida em 18/4/2008 (Doc. 103, fls. 5-8), necessário estender os efeitos da concessão parcial da ordem de Habeas Corpus para também reconhecer a sua ilegalidade e determinar a sua parcial anulação.
    Diante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa para ANULAR as interceptações telefônicas do paciente realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, decorrentes da decisão proferida nos Autos 2007.60.00.011091-1, da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, referente ao Ofício nº 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS (Doc. 5, fls. 10-12, e Doc. 103), e DECLARAR a ilicitude das provas obtidas por esse meio durante o referido lapso temporal, com seu imediato desentranhamento dos autos.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente